Tribunal: TJPA
Processo: 0004467-74.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004467-74.2019.8.14.0039

APELANTE: JOSIEL DE SOUZA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2º-A, INCISOS I DO CPB C/C ART. 69 DO MESMO CÓDIGO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS –
IMPROCÊNCIA - Os elementos probatórios constantes dos autos comprovam de forma indubitável a prática do crime pelo recorrente
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão do Plenário Virtual, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

JOSIEL DE SOUZA SILVA
, por meio da Defensoria Púbica, interpôs
Recurso de Apelação
em face da sentença proferida pelo Douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas.

Narra à denúncia que no dia 30 de maio de 2019 a vítima MARCELO MAIA DA SILVA estava caminhando numa rua do bairro Uraim I, quando o recorrente passou de bicicleta pela vítima, e, ao retornar, sacou a arma de fogo de fabricação caseira e proferiu as seguintes palavras: “passa o celular e vaza sem olhar pra trás”, assim, temendo pela sua vida a vítima entregou aparelho celular, a saber, MOTO G4 de cor preta, em seguida o apelante fugiu. A vítima chamou o seu irmão para perseguirem o recorrente, durante a perseguição avistaram uma mulher que afirmava ter sido assaltada por alguém que estava de bicicleta, populares informaram que o apelante havia adentrado na serraria.

A vítima NADIR ALMEIDA DE FRANÇA, afirma que regressava do posto de saúde Bela Vista rumo a sua residência quando avistou o apelante se aproximando, percebendo a atitude suspeita do recorrente tentou retornar, porém em ato contínuo o apelante abordou a vítima, anunciando o assalto, determinando que não corresse, caso contrário a mataria, proferindo a seguinte fala: “NÃO ME OLHA, NEM GRITA, SENÃO TE ATIRO”, em seguida subtraiu o aparelho celular da vítima.

Quando a vítima Marcelo foi informada que o recorrente havia adentrado na serraria acionou a guarnição da polícia, que adentrou ao local capturando o apelante ainda em posse da arma de fogo de fabricação caseira e os aparelhos celulares das vítimas, devolvendo a este.

Transcorrida a instrução processual o apelante foi sentenciado a pena final de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 09 (nove) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, por infringência ao artigo 157, § 2º-A, incisos I do CPB c/c art. 69 do mesmo código, em regime semiaberto.

Inconformado interpôs o presente recurso, requerendo absolvição por insuficiência de provas
.

O Ministério Público em contrarrazões requer o conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Requer o recorrente em suas razões a absolvição por insuficiência de provas
.

No tocante a insuficiência de provas
, da análise dos autos, constata-se que não lhe assiste razão, vez que a materialidade e autoria delitiva restam indubitavelmente comprovadas pelos elementos probatórios constantes dos autos.

A vítima NADIR ALMEIDA DE FRANÇA em seu depoimento em juízo aduziu que ficou olhando por cerca de um minuto para o apelante. O recorrente pediu a sua carteira e o celular, ela abriu a carteira mostrando que não havia dinheiro dentro e, após o recorrente pegou o celular. Era pela manhã. O apelante não tinha nada no rosto e estava apontando a arma para ela. Ratificou o que foi descrito na denúncia. Era uma arma caseira. Quando o recorrente fugiu com o celular ela começou a gritar, foi quando apareceu um pessoal, ela disse para onde o assaltante tinha ido e a população foi atrás. Em seguida chegaram dois rapazes em uma moto que tinham sido assaltados anteriormente. Pegaram o apelante. Veio a polícia e entregou o celular dela. No mesmo dia a tarde, foi para a delegacia prestar depoimento e encontrou o recorrente lá. (ID 4866627– fls. 3).

O referido depoimento é corroborado pelos depoimentos das testemunhas EMANOEL REBELO FURTADO FILHO e ALDO REIS DOS PASSOS, Policiais Militares, que relataram que a vítima reconheceu de imediato o seu celular, que quando adentraram a serraria o apelante estava imobilizado pela população e havia dois celulares em sua posse e uma arma de fogo caseira, e nela havia um projétil deflagrado. (ID: 4866627 – fls. 3 e 4).

Assim, cotejando todos os elementos de provas constantes dos autos, resta devidamente comprovada a prática do crime pelo recorrente, os depoimentos foram prestados de forma coerente e harmônica com as demais provas, não prosperando as razões recursais.

Sobre a matéria, colaciono julgado do STJ abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. A tese de absolvição não comporta acolhimento, pois, em regra, tendo as instâncias ordinárias concluído pela presença de provas suficientes quanto à autoria, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório do Agravante, demandaria revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno processual, inviável na via eleita.

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

3. Não é passível de conhecimento a alegação defensiva de que o "depoimento da vítima não possui idoneidade, em razão de acontecimentos passados" entre esta e o Sentenciado, por se tratar de indevida inovação recursal.

4. Inexiste ilegalidade na avaliação desfavorável das circunstâncias do delito, tendo em vista a quantidade de vítimas atingidas (três, sendo duas de idade mais avançada) e a violência excessiva empregada pelos autores do crime, que desferiram coronhadas e socos no ofendido sem que ele apresentasse qualquer reação.

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.) grifo nosso

Quanto a confissão do apelante há entendimento do STJ a respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE EXTORSÃO. VIOLAÇÃO À SÚMULA N. 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INEXISTÊNCIA. ELEMENTOS INDICIÁRIOS CONFIRMADOS POR PROVAS JUDICIALIZADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO E MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO DA TENTATIVA. INCABÍVEL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBRATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM UMA DAS DUAS AGRAVANTES. POSSIBILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Ao contrário do alegado pela defesa, não foi aplicada indevidamente na decisão agravada a Súmula n. 568 do STJ, a qual dispõe que "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". Isso porque todas as conclusões apresentadas no decisum impugnado acerca das teses defensivas foram devidamente lastreadas na jurisprudência consolidada desta Corte.

2. Em relação à suposta ofensa ao art. 155 do CPP, é assente neste Superior Tribunal de Justiça a orientação de que o referido dispositivo legal veda a condenação do réu com lastro exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial e não confirmado em juízo, ou seja, não submetidos ao contraditório e à ampla defesa. De outro modo, permite-se a utilização de dados colhidos durante o inquérito policial para embasar a condenação, desde que corroborados por outras provas colhidas judicialmente.

3. Na hipótese, conforme consignado pela Corte de origem, embora a vítima tenha afirmado em juízo que não se sentiu efetivamente amedrontada pelo agravante, a despeito de também não ter negado as ameaças, o seu depoimento prestado na esfera extrajudicial, no sentido de ter sido efetivamente ameaçada, foi confirmado pela prova documental acostada aos autos, bem como pelos depoimentos das testemunhas e pela própria confissão judicial do réu. Conforme destacado, a declaração extrajudicial da ofendida foi corroborada por outras provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo falar, portanto, em nulidade por violação do art. 155 do CPP.
4. Quanto ao pleito absolutório, o Tribunal a quo entendeu, com amparo nas provas acostadas aos autos, que houve a efetiva ocorrência da grave ameaça praticada pelo agravante contra a ofendida, para fim de obtenção de vantagem indevida. Desse modo, a revisão dessa conclusão, para se acatar as teses de que a condenação foi amparada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial e de que não restou configurada a grave ameaça, demandaria o necessário revolvimento do conjunto fático-probatório do feito, o que se mostra inviável nesta via especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
5. A Corte estadual, ao reconhecer a tentativa, reduziu a pena na fração de 1/2, sob o fundamento de que o crime de extorsão foi interrompido em sua fase intermediária, pois, apesar das sérias ameaças proferidas pelo agravante, a vítima não chegou a entregar o valor monetário almejado ao réu. A revisão desse entendimento, para que seja aplicada a aludida redutora em seu grau máximo, também encontra óbice na Súmula n. 7 desta Corte.
6. Na segunda fase da dosimetria, foi reconhecida a confissão espontânea e realizada a sua compensação com uma das duas agravantes aplicadas em desfavor do réu (art. 61, "e" e "f", do CP). O Tribunal de origem concluiu pela inevitável majoração da reprimenda nessa fase ante a subsistência de uma circunstância agravante, o que está em consonância com a jurisprudência desta Corte, além de a fração de aumento ora aplicada, no montante de 1/8, não se mostrar desproporcional, motivo pelo qual não há reparo a ser feito nesse ponto.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 1998314/PB, relatora Ministro Joel Ilan Paciornick, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 03/3/2023.)

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para que a sentença seja mantida em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora

Belém, 10/05/2023